Tribunal: STF
Processo: RE 84798
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
CONFLITO DE VIZINHANCA. CONSTRUÇÃO. DANOS OCASIONADOS AO VIZINHO.
DIREITO DESTE DE VE-LOS INDENIZADOS. JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. NULIDADE COM PERTINENCIA A PUBLICAÇÃO DA PAUTA. QUANDO
NÃO OCORRE. II. SE A "PAUTA" FOI PUBLICADA COM A ANTECEDENCIA
PREVISTA NO ART. 552, PAR. 4, DO C.P.C., NÃO HÁ COMO FALAR EM
NEGATIVA DE SUA VIGENCIA, PELA MERA CIRCUNSTANCIA DE HAVER SIDO
ADIADO, A PEDIDO DE UMA DAS PARTES, O JULGAMENTO. III. A
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR, INDEPENDE DE APURAÇÃO DE SUA CULPA,
MAS PODE SER REDUZIDA A INDENIZAÇÃO, COM A MELHOR DOUTRINA, DESDE
QUE PARA O DANO TAMBÉM CONTRIBUA O VIZINHO PREJUDICADO. O INDICE DA
REDUÇÃO E TEMA, EM REGRA, DE VALORIZAÇÃO DA PROVA, SOBRANCEIRA A
REVISÃO DO EXCEPCIONAL. INCIDENCIA DA SÚMULA N 279. EXEGESE DO ART.
572 DO CÓDIGO CIVIL.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.